Tribunal: TJDFT
Processo: 0752985-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Vistos etc. O Juízo Suscitado da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, no ofício de Id. 23778120, comunica que reconsiderou a decisão de declinação de competência para o Juízo Suscitante, reconhecendo ser o juízo competente para a apreciação do processo que deu origem ao presente conflito de competência. Dessa forma, julgo prejudicado o presente conflito de competência por não mais subsistir. Dê-se baixa e arquive-se. R. I. Brasília, 24 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator